Tribunal: TJDFT
Processo: 0729880-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729880-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: CARLOS CESAR DIAS DE BARROS D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 55347164, a agravante requer a desistência do recurso. Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente pode, sem anuência do recorrido, formular pedido de desistência. Assim, nos termos legais, homologo o pedido para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador